Tribunal: TJDFT
Processo: 0744044-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Lucimeire Maria Número do processo: 0744044-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOAO DARCS FERNANDES COSTA PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE AMORIM FEITOSA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA - NAC D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado por JOÃO DARC’S FERNANDES COSTA (impetrante) em favor de GUSTAVO HENRIQUE AMORIM FEITOSA, em virtude da conversão do auto de prisão em flagrante em prisão preventiva pelo JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA – NAC, em feito criminal distribuído ao Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (autos no 0744339-91.2024.8.07.0001). Na inicial (ID 65183066), o impetrante descreve que o paciente teve a prisão preventiva decretada em virtude da suposta prática de conduta tipificada no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes), “não obstante inexista qualquer indício concreto da participação ou autoria do acusado, o Juízo de custódia contrariando o parecer do Ministério Público que manifestou pela liberdade provisória e da defesa que pretendia o relaxamento da prisão em razão do paciente não ter sido encontrado em nenhuma situação flagrante descrita no artigo 302 do CPP” (ID 65183066 – pág. 2). Aponta o impetrante que o paciente não é proprietário da borracharia em que encontrada a droga, inexistindo nenhuma prova nesse sentido, para além do depoimento de policial “que em outra oportunidade ilegalmente prendeu o paciente Gustavo com um cigarro de maconha para uso, imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas sem demonstrar qualquer difusão ilícita, ainda violando direitos fundamentais do paciente, conforme comprova a inclusa sentença absolutória extraída dos autos do processo n. 0708716-34.2022.8.07.0001” (ID 65183066 – pág. 7). Aduz que a gravidade abstrata do crime não é suficiente para a imposição da prisão. Requer a concessão de liminar para “REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA mediante COM USO DE TORNOZELEIRAS OU OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES (ART. 319, I e V, IX CPP), sob pena de ser revogado o benefício no caso de descumprimento confirmando-se a liminar no mérito” (ID 65183066 – pág. 18). É a síntese do necessário. Decido. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão oriunda do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia deste Tribunal, que converteu em prisão preventiva a prisão em flagrante de GUSTAVO HENRIQUE AMORIM FEITOSA, ora paciente, com fulcro nos arts. 310, II, e 313, do Código de Processo Penal. Não obstante o alegado, à luz do juízo de cognição sumária que perfaz o exame do pedido liminar formulado, estão presentes os requisitos para a conversão em preventiva da prisão em flagrante em desfavor do paciente, consoante o que dispõem os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. A partir do que foi descrito no auto de prisão em flagrante (ID 2143222913 dos autos no 0744339-91.2024.8.07.0001), há indícios da autoria e elementos probatórios da materialidade (laudo de perícia criminal – ID 214322940 – pág. 2 dos autos no 0744339-91.2024.8.07.0001) em desfavor do paciente e de outrem, uma vez que no contexto em que situado o paciente foram encontrados no local de sua abordagem caixão de papelão com 13 (treze) tabletes de substância que aparentavam se tratar de maconha, 2 (duas) sacolas que aparentavam se tratar de maconha, 1 (uma) balança de precisão e 1 (um) rolo de saco plástico. Assim, uma vez que há prova da existência de crime e indício suficiente da autoria, nesse primeiro juízo, é conveniente à instrução criminal e à aplicação da lei penal (art. 312 do CPP) a prisão preventiva decretada, porquanto presentes elementos concretos para a sua decretação. É de se salientar, ainda, a folha de antecedentes criminais do paciente (ID 214327153 dos autos no 0744339-91.2024.8.07.0001), das quais evidencia-se a distribuição de outros processos de natureza criminal que tramitam ou tramitaram em seu desfavor e até mesmo a suspensão de um deles em virtude de seu não comparecimento, donde a decretação da prisão preventiva, para o presente feito, corrobora a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal. Ainda a corroborar a decretação da prisão preventiva está o fato de o paciente já ter sido condenado por outros crimes dolosos (ID 214327153 dos autos no 0744339-91.2024.8.07.0001), em sentença transitada em julgado, o que torna admissível a adoção de tal medida excepcional (art. 313, II, do CPC). Assim, por necessária, por ora, a medida excepcional decretada, não é hipótese de sua substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Após, façam-se conclusos os autos à eminente Desembargadora Simone Lucindo, relatora natural do presente writ, para a adoção das providências pertinentes no horário de expediente forense, o que contempla a reapreciação do ora decidido. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 15 de outubro de 2024. Desembargadora Lucimeire Maria Plantonista